Tribunal: TCU
Processo: 003.207/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor de Cordélia Torres de Almeida e José Robério Batista de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União firmado entre o Ministério do Turismo e município de Eunápolis - BA, que tem por objeto o instrumento descrito como Construção do Parque de Exposições no município de Eunápolis/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor de José Roberio Batista de Oliveira e Cordelia Torres de Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Eunápolis - BA, por meio do Contrato de Repasse 807391/2014/Ministério do Turismo/Caixa (peça 26), que visava à construção de parque de exposições. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de José Roberio Batista de Oliveira e Cordelia Torres de Almeida; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis José Roberio Batista de Oliveira e Cordelia Torres de Almeida, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/5/2017 22.526,40 6/10/2017 168.298,04 5/12/2017 122.248,06 16/3/2018 160.485,00 9.3 aplicar aos responsáveis José Roberio Batista de Oliveira e Cordelia Torres de Almeida, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) José Roberio Batista de Oliveira 142.400,00 Cordelia Torres de Almeida 71.200,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Caixa Econômica Federal, ao município de Eunápolis - BA e aos responsáveis.